Tribunal: STJ
Processo: 0354628-66.2024.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-08-25

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 946673 - SP (2024/0354628-5)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: LUCAS ALVES MARTINS (PRESO)
ADVOGADOS
: BRUNO FÉLIX DE PAULA - SP375946
RAFAEL NONAKA DA SILVA - SP377457
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM
. TRÁFICO ILÍCITO DE
HABEAS CORPUS
ENTORPECENTES.
NULIDADE
DE
BUSCA
PESSOAL.
INOCORRÊNCIA. FUNDADAS RAZÕES E JUSTA CAUSA. CRIME
PERMANENTE. DOSIMETRIA DA PENA ADEQUADA AO CASO
CONCRETO. AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA E FIXAÇÃO DE REGIME
INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA MAIS GRAVOSO. BIS IN IDEM.
INOCORRÊNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO. ART. 28 DA LEI N. 11.343/2006.
INVIABILIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. PERDIMENTO DO
BEM DECRETADO. EFEITO DECORRENTE DA CONDENAÇÃO.
CONCOMITÂNCIA DE
E RECURSO ESPECIAL.
HABEAS CORPUS
AFRONTA AO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. DECISÃO
MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Considerando a natureza permanente do delito de tráfico de drogas e a
presença da fundada suspeita para a abordagem, não há que falar em
ilegalidade na ação policial, uma vez que amparada nas circunstâncias do
caso concreto.
2. A dosimetria da pena é sujeita a certa discricionariedade, porquanto deve
ser adequada às particularidades de cada caso concreto. Por isso, sua
revisão no âmbito dos reclamos endereçados a esta Corte somente é
cabível quando verificada a inobservância de parâmetros legais ou
manifesta desproporcionalidade.
3. A reincidência, além de constituir uma agravante (art. 61, I, CP), projeta
efeitos para além da segunda fase de aplicação da reprimenda, como na
determinação do regime de cumprimento de pena, sua substituição e
suspensão e descabimento do privilégio, consoante expressa previsão legal
(art. 33, § 4o, Lei 11.343/06), não havendo que se falar em bis in idem.
4. A desclassificação do crime de tráfico de drogas para o de porte para
consumo pessoal exige reanálise do conjunto fático-probatório, o que é
vedado na via estreita do habeas corpus.
5. O perdimento de bens e valores utilizados na prática do crime de tráfico
de drogas é efeito decorrente da condenação.
Documento eletrônico VDA49727043 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 22/08/2025 07:38:10
Publicação no DJEN/CNJ de 26/08/2025. Código de Controle do Documento: bbdcc88d-0c19-4012-b145-8107c7e06e08

6.
impetrado em paralelo a recurso especial interposto
Habeas corpus
contra o acórdão proferido pela instância ordinária, em evidente violação ao
princípio da unirrecorribilidade.
7. Agravo regimental desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso,
14/08/2025
20/08/2025
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti
Cruz e Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) votaram com
o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília,
.
22 de agosto de 2025
​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA49727043 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 22/08/2025 07:38:10
Publicação no DJEN/CNJ de 26/08/2025. Código de Controle do Documento: bbdcc88d-0c19-4012-b145-8107c7e06e08

AgRg no HABEAS CORPUS No 946673 - SP (2024/0354628-5)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: LUCAS ALVES MARTINS (PRESO)
ADVOGADOS
: BRUNO FÉLIX DE PAULA - SP375946
RAFAEL NONAKA DA SILVA - SP377457
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM
. TRÁFICO ILÍCITO DE
HABEAS CORPUS
ENTORPECENTES.
NULIDADE
DE
BUSCA
PESSOAL.
INOCORRÊNCIA. FUNDADAS RAZÕES E JUSTA CAUSA. CRIME
PERMANENTE. DOSIMETRIA DA PENA ADEQUADA AO CASO
CONCRETO. AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA E FIXAÇÃO DE REGIME
INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA MAIS GRAVOSO. BIS IN IDEM.
INOCORRÊNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO. ART. 28 DA LEI N. 11.343/2006.
INVIABILIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. PERDIMENTO DO
BEM DECRETADO. EFEITO DECORRENTE DA CONDENAÇÃO.
CONCOMITÂNCIA DE
E RECURSO ESPECIAL.
HABEAS CORPUS
AFRONTA AO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. DECISÃO
MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Considerando a natureza permanente do delito de tráfico de drogas e a
presença da fundada suspeita para a abordagem, não há que falar em
ilegalidade na ação policial, uma vez que amparada nas circunstâncias do
caso concreto.
2. A dosimetria da pena é sujeita a certa discricionariedade, porquanto deve
ser adequada às particularidades de cada caso concreto. Por isso, sua
revisão no âmbito dos reclamos endereçados a esta Corte somente é
cabível quando verificada a inobservância de parâmetros legais ou
manifesta desproporcionalidade.
3. A reincidência, além de constituir uma agravante (art. 61, I, CP), projeta
efeitos para além da segunda fase de aplicação da reprimenda, como na
determinação do regime de cumprimento de pena, sua substituição e
suspensão e descabimento do privilégio, consoante expressa previsão legal
(art. 33, § 4o, Lei 11.343/06), não havendo que se falar em bis in idem.
4. A desclassificação do crime de tráfico de drogas para o de porte para
consumo pessoal exige reanálise do conjunto fático-probatório, o que é
vedado na via estreita do habeas corpus.
5. O perdimento de bens e valores utilizados na prática do crime de tráfico
de drogas é efeito decorrente da condenação.
Documento eletrônico VDA48469715 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 25/06/2025 19:26:50
Código de Controle do Documento: 78704f34-147b-40ff-9d2d-64c9dd42cf05

6.
impetrado em paralelo a recurso especial interposto
Habeas corpus
contra o acórdão proferido pela instância ordinária, em evidente violação ao
princípio da unirrecorribilidade.
7. Agravo regimental desprovido.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Trata-se de agravo regimental em
interposto por LUCAS
habeas corpus
ALVES MARTINS contra decisão por mim proferida, no sentido de não conhecer do
habeas corpus.
A controvérsia tratada nos autos foi devidamente relatada na decisão de e-
STJ fls. 496-501, a saber:
Depreende-se dos autos que o ora paciente foi condenado a 5 (cinco) anos e
10 (dez) meses de reclusão, no regime inicial fechado, e ao pagamento de
583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, pela prática do crime de tráfico
de drogas.
O Tribunal de origem negou provimento à apelação defensiva (e-STJ fls. 48-
61).
Daí o presente writ, no qual os impetrantes pleiteiam (e-STJ fls. 46-47):
a) Concessão da medida liminar, para que o paciente possa aguardar o
julgamento do mérito deste habeas corpus em liberdade, com a expedição de
alvará de soltura e a suspensão imediata dos efeitos do v. acórdão e da
sentença condenatória;
b) Reconhecimento da nulidade da abordagem policial, por falta de justa
causa, declarando-se ilícita a busca pessoal e todos os atos subsequentes,
com fundamento no artigo 240, § 2o, do Código de Processo Penal,
resultando na absolvição do paciente pela ausência de provas válidas;
c) Declaração da nulidade da apreensão do aparelho celular e de todas as
provas obtidas a partir da devassa de seu conteúdo, pela ausência de
fundamentação concreta na decisão que autorizou a quebra de sigilo,
conforme o artigo 282 do CPP, determinando-se o desentranhamento das
referidas provas dos autos;
d) Reconhecimento da nulidade da condenação pela falta de fundamentação
idônea quanto à autoria delitiva, considerando a inexistência de provas
concretas e a contradição dos depoimentos dos policiais, o que impõe a
absolvição do paciente nos termos do artigo 386, VII, do Código de Processo
Penal;
e) Reconhecimento do bis in idem na dosimetria da pena, pela utilização da
reincidência tanto para agravar a pena quanto para afastar a aplicação do
redutor do artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/06, com a consequente revisão da
pena, aplicando-se o redutor em seu patamar máximo e fixando-se regime
inicial mais benéfico ao paciente;
Documento eletrônico VDA48469715 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 25/06/2025 19:26:50
Código de Controle do Documento: 78704f34-147b-40ff-9d2d-64c9dd42cf05

f) Revisão da decisão que determinou o perdimento do telefone celular
apreendido, pela ausência de comprovação da origem ilícita do bem ou de
sua utilização como instrumento do crime, nos termos do artigo 63 da Lei
11.343/06 e do artigo 91 do Código Penal, com a consequente restituição do
bem ao paciente;
g) Subsidiariamente, caso não seja concedida a absolvição do paciente,
requer-se a desclassificação do delito para conduta menos gravosa e a
consequente redução da pena imposta, ou, ainda, a aplicação de pena
restritiva de direitos, conforme o artigo 44 do Código Penal;
h) Concessão da ordem de habeas corpus de ofício, caso Vossa Excelência
reconheça a ilegalidade flagrante no procedimento e na condenação, com a
consequente soltura do paciente.
A medida liminar foi indeferida (e-STJ fls. 443-445).
As informações da Corte de origem foram prestadas (e-STJ fls. 448-452 e
456-487).
O Ministério Público Federal opinou pelo "não conhecimento do habeas
corpus" (e-STJ fls. 491-493).
Na sequência, este Relator não conheceu do
(e-STJ fls. 496-
habeas corpus
501).
Daí o presente agravo regimental, em que se pretende o provimento do
recurso para que seja concedida a ordem vindicada (e-STJ fls. 506-518).
É o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
O recurso não merece prosperar.
Preliminarmente, cabível registrar, quanto a decisão monocrática proferida,
acerca das reiteradas manifestações desta Corte no sentido de que, "não viola o
princípio da colegialidade a decisão monocrática do Relator calcada em jurisprudência
dominante do Superior Tribunal de Justiça, tendo em vista a possibilidade de
submissão do julgado ao exame do Órgão Colegiado, mediante a interposição de
(AgRg no RHC n. 147.556/MT, Ministra LAURITA VAZ, Sexta
agravo regimental"
Turma, DJe
).
25/6/2021
Nesse sentido, confiram-se ainda:
AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONCESSÃO DO WRIT
POR DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR. OFENSA AO PRINCÍPIO
DA COLEGIALIDADE NÃO CONFIGURADO. POSSE ILEGAL DE
MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO (ART. 12 DA LEI N. 10.826/2003).
PEQUENA APREENSÃO DE MUNIÇÃO (3 MUNIÇÕES DO TIPO OGIVAL
CALIBRE 12), DESACOMPANHADA DE ARMA DE FOGO. BEM JURÍDICO.
INCOLUMIDADE PÚBLICA PRESERVADA. PERIGO NÃO CONSTATADO.
INEXISTÊNCIA DE POTENCIALIDADE LESIVA. ATIPICIDADE DA
Documento eletrônico VDA48469715 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 25/06/2025 19:26:50
Código de Controle do Documento: 78704f34-147b-40ff-9d2d-64c9dd42cf05

CONDUTA.
PRINCÍPIO
DA
INSIGNIFICÂNCIA.
APLICABILIDADE.
PRECEDENTES DESTA CORTE SUPERIOR. MANUTENÇÃO DA
DECISÃO QUE SE IMPÕE.
1. A decisão monocrática proferida por Relator não afronta o princípio da
colegialidade e tampouco configura cerceamento de defesa, sendo certo que
a possibilidade de interposição de agravo regimental contra a respectiva
decisão, como ocorre na espécie, permite que a matéria seja apreciada pela
Turma, o que afasta absolutamente o vício suscitado pelo agravante. III -
Plenamente possível, desta forma, que seja proferida decisão monocrática
por Relator, sem qualquer afronta ao princípio da colegialidade ou
cerceamento de defesa, quando todas as questões são amplamente
debatidas, havendo jurisprudência dominante sobre o tema, ainda que haja
pedido de sustentação oral (AgRg no HC n 654.429/SP, Ministro Felix
Fischer, Quinta Turma, DJe
).
7/6/2021
[...]
4. Agravo regimental improvido
(AgRg no HC 536.663/ES, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA
TURMA, julgado em
, DJe
).
10/08/2021
16/08/2021
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO
DE DROGAS E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. PRISÃO
PREVENTIVA.
JULGAMENTO
MONOCRÁTICO.
POSSIBILIDADE.
PERICULUM LIBERTATIS. REITERAÇÃO CRIMINOSA. GARANTIA DA
ORDEM PÚBLICA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A decisão agravada não descurou do princípio da colegialidade, visto que
visualizou situação abarcada pelo inciso XX do art. 34 do Regimento Interno
deste Superior Tribunal (aplicável também ao recurso em habeas corpus, por
força do art. 246 do RISTJ), que autoriza o Relator a decidir o habeas
corpus, monocraticamente, quando a decisão impugnada se conformar com
a jurisprudência dominante acerca do tema.
[...]
4. Agravo regimental não provido
(AgRg no RHC 147.759/PE, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ,
SEXTA TURMA, julgado em
, DJe
).
10/08/2021
16/08/2021
Avançando, não obstante os argumentos constantes do agravo interposto,
tenho que inexistem motivos para a reforma da decisão ora agravada.
Conforme já consignado na decisão agravada, na situação concreta
examinada, as matérias ora trazidas à lume foram devida e adequadamente
apreciadas em duas instâncias no Tribunal de origem, tendo sido validamente
rejeitados os argumentos atinentes às nulidades suscitadas pela defesa.
Reitero, portanto, os fundamentos consignados pelo Tribunal de origem,
para afastar as teses de nulidade suscitadas pela defesa (e-STJ fls. 51-53):
De proêmio, observo que a abordagem policial encontrou fundamento na
suspeita da prática de ato ilícito, de sorte que não constato a aventada
nulidade.
Documento eletrônico VDA48469715 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 25/06/2025 19:26:50
Código de Controle do Documento: 78704f34-147b-40ff-9d2d-64c9dd42cf05

Embora a Defesa argumente que não existia justificativa para a abordagem
policial, é certo que o réu, ao avistar a viatura, dispensou uma sacola
contendo diversas porções de cocaína.
Portanto, é evidente a fundada suspeita que deu origem à abordagem
pessoal, e que posteriormente se confirmou com a apreensão das
substâncias entorpecentes.
Outrossim, nos termos dos artigos 240, parágrafo 2o, e 244, ambos do
Código de Processo Penal, a busca pessoal prescinde de quaisquer
formalidades específicas, bastando a tanto a indicação de elementos
mínimos a justificarem a necessidade e a adequação da medida, como na
hipótese dos autos. [...]
Tampouco há que se falar em falta de fundamentação para a medida de
quebra de sigilo de dados telefônicos, conforme sustenta a Defesa. Na
hipótese dos autos, a quebra de sigilo dos dados telemáticos foi autorizada
MMa. Juíza de forma fundamentada, haja vista a existência de indícios pela
de materialidade e autoria do delito, demonstrada ainda a necessidade da
medida para o aprofundamento das investigações.
Observa-se que,
as instâncias ordinárias concluíram pela licitude
in casu,
das provas, destacando que os policiais visualizaram quando o paciente, ao avistar a
viatura, dispensou uma sacola contendo diversas porções de cocaína.
Os elementos do caso concreto sinalizam que não se tratou aqui de
busca aleatória e vaga. As informações colhidas foram suficientes para a configuração
de fundada suspeita apta a justificar a busca, conforme entendimento desta Corte
Superior.
Constata-se, portanto, que a diligência policial não foi arbitrária, mas
decorreu de coleta progressiva de elementos que levaram, de forma válida, à
conclusão segura de ocorrência de crime permanente.
Ademais, conforme já consignado na decisão agravada em relação ao
pedido de desclassificação da conduta de tráfico para a do art. 28 da Lei 11.343/2006,
o Tribunal de origem, a quem cabe a análise das questões fático-probatórias dos
autos, reconheceu a existência de elementos de prova suficientes para embasar o
decreto condenatório pela prática do crime de tráfico de drogas.
Destarte, a nova análise da pretensão absolutória trazida a Juízo em favor
do paciente (sob o argumento de que não foi apresentada fundamentação idônea para
a condenação) reclamaria reavaliação de todo o conjunto fático e probatório,
providência inadmissível neste remédio constitucional, notadamente em face da
inexistência de qualquer teratologia ou ilegalidade flagrante passíveis de saneamento.
Quanto à dosimetria da pena, conforme igualmente já decidido, é sujeita a
certa discricionariedade, porquanto deve se adequar às particularidades de cada caso
concreto. Por isso, sua revisão no âmbito dos reclamos endereçados a esta Corte
somente é cabível quando verificada a inobservância de parâmetros legais ou
manifesta desproporcionalidade, o que não se verifica no presente caso.
Documento eletrônico VDA48469715 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 25/06/2025 19:26:50
Código de Controle do Documento: 78704f34-147b-40ff-9d2d-64c9dd42cf05

É cediço que a reincidência, além de constituir uma agravante (art. 61, I,
CP), projeta efeitos para além da segunda fase de aplicação da reprimenda, como
na determinação do regime de cumprimento da pena, sua substituição e suspensão e
descabimento do privilégio, consoante expressa previsão legal (art. 33, § 4o, Lei 11.343
/06), não havendo que se falar em bis in idem.
No caso em exame, não há flagrante ilegalidade ou desproporcionalidade a
justificar a reforma da dosimetria estabelecida pelas instâncias ordinárias, que se
fundaram em elementos concretos e idôneos, em respeito ao princípio da
individualização da pena e aos ditames do art. 59 do Código Penal.
Ademais, o perdimento de bens e valores utilizados na prática do crime de
tráfico de drogas é efeito decorrente da condenação.
Por fim, conforme destacado pelo

Parquet, "este habeas corpus constitui
(e-STJ fl.
reiteração da pretensão objeto do recurso especial interposto pelo paciente"
492), de modo que, além do descabimento do
pelos fundamentos

habeas corpus
acima postos, seu conhecimento implicaria violação do princípio da unirrecorribilidade.
A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça é consolidada no sentido
de que "o uso simultâneo de habeas corpus e recurso ordinário ou especial contra o
mesmo ato decisório viola o princípio da unirrecorribilidade das decisões judiciais,
configurando subversão do sistema recursal" (AgRg no HC n. 823.337/SP, rel. Min.
Laurita Vaz, DJe de 21/8/2023).
Dessa forma, tendo em vista que a parte não apresentou argumentos aptos
a alterar a compreensão anteriormente firmada, a manutenção da decisão agravada é
medida que se impõe.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É como voto.

Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA48469715 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 25/06/2025 19:26:50
Código de Controle do Documento: 78704f34-147b-40ff-9d2d-64c9dd42cf05

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 946.673 / SP
Número Registro: 2024/0354628-5
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
15014568620238260168 21711862023
Sessão Virtual de
a
14/08/2025
20/08/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ARTHUR DE BRITO GUEIROS SOUZA

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : RAFAEL NONAKA DA SILVA
ADVOGADOS : BRUNO FÉLIX DE PAULA - SP375946
RAFAEL NONAKA DA SILVA - SP377457
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: LUCAS ALVES MARTINS (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : LUCAS ALVES MARTINS (PRESO)
ADVOGADOS : BRUNO FÉLIX DE PAULA - SP375946
RAFAEL NONAKA DA SILVA - SP377457
Documento eletrônico VDA49723929 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/08/2025 00:26:41
Código de Controle do Documento: a8414831-6c1e-47d4-8d42-0cca813f306c

AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 14/08/2025
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
20/08/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e
Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 20 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49723929 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/08/2025 00:26:41
Código de Controle do Documento: a8414831-6c1e-47d4-8d42-0cca813f306c